Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-84.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800956-84.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA
.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA
. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADO EM 2014, AINDA PENDENTE DE CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A SEDUC
CONCLUA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, REMETENDO-O AO IGEPREV, TUDO NO PRAZO DE 30 DIAS.

1.

Preliminar de inépcia da petição inicial
. No que diz respeito as alegações quanto ao direito à aposentadoria por tempo de serviço, a petição inicial não expõe as razões para justificar a concessão do benefício, diante disto, a preliminar arguida quanto a este pedido deve ser acolhida. Entretanto, em relação ao pleito de conclusão do pedido de aposentadoria com base no princípio da duração razoável do processo, a petição é clara quanto ao pedido e causa de pedir. Preliminar
acolhida em relação ao pedido de aposentadoria

e rejeitada quanto à pretensão à conclusão do processo administrativo em tempo razoável.

2.

Preliminar de ausência de interesse de agir
. Ausência de elementos para afastar a utilidade e necessidade da demanda.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação.
O requerimento de aposentadoria é realizado junto à Secretaria de Educação, a quem compete a instrução do processo, somente após essa fase é que os autos serão enviados ao IGEPREV para a análise. A autoridade impetrada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o processo administrativo já se encontra no IGEPREV.
Preliminar rejeitada.

4.

Prejudicial de decadência.
A pretensão se funda em ato omissivo imputado à Administração. Assim, o prazo se renova mês a mês.
Prejudicial rejeitada.

5.Mérito.A impetrante é professora do Estado do Pará e em 2015 protocolou administrativamente pedido de aposentadora por tempo de serviço. Entretanto, até a presente data
não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração.

6.Não há justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento.

7.Observância do princípio da duração razoável do processo. Violação ao direito líquido e certo configurada.

8.
Segurança concedida em parte para
determinar que a SEDUC conclua a instrução do pedido de aposentadoria da impetrante, remetendo-o ao IGEPREV, tudo no prazo de 30 dias
.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em Conceder parcialmente a Segurança
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0800956-84.2021.8.14.0000) impetrado por MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

A impetrante afirma que é professora estatutária do Estado do Pará e que no dia 18/06/2015 requereu administrativamente a sua aposentadoria por tempo de serviço, que originou o processo nº 2015/0000262417, porém até a presente data o procedimento não teria sido finalizado.

Requer o deferimento liminar para que seja concluído o processo e concedida a aposentadoria por tempo de serviço em seu favor.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID Num. 5029545 - Pág. 1/4, indeferi o pedido liminar.

O Governador do Estado prestou informações (Num. 5171871 - Pág. 1/10), nas quais argui a inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, decadência e, subsidiariamente ausência de violação ao princípio da duração razoável do processo. Acrescenta que a contribuição previdenciária é devida pelo impetrante, que só poderia ser beneficiada pela regra de imunidade, se for o caso, no momento da concessão de sua aposentadoria, evento futuro e incerto, que dependeria da presença do preenchimento dos requisitos para tanto.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pelo Governador (Num. 5171872 - Pág. 1).

A Secretária de Estado de Educação apresentou informações (Num. 5171870 - Pág. 1/13), com os mesmos argumentos suscitados nas informações do Governador.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da ilegitimidade do Governador, requerendo a remessa dos autos à distribuição no âmbito na Seção de Direito Público (Num. 5301816 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Segundo os impetrados a petição inicial seria inepta pelas seguintes razões: 1) a pretensão à concessão de aposentadoria por tempo de serviço teria sido substituída pela modalidade tempo de contribuição; 2) o pedido esbarraria na análise de mérito administrativo, sem que a impetrante tenha esclarecido que preenche os requisitos de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo; 3) a petição não teria apontado de forma clara qual a conduta da coatora que contribuiu para o prejuízo suportado e 4) os pedidos seriam

incertos e indeterminados.

No que diz respeito as alegações quanto ao direito à aposentadoria por tempo de serviço, observo que a petição inicial de fato não expõe as razões para justificar a concessão do benefício, diante disto, a preliminar arguida quanto a este pedido deve ser acolhida.

Entretanto, em relação ao pleito de conclusão do pedido de aposentadoria com base no princípio da duração razoável do processo, a petição é clara quanto ao pedido e causa de pedir.

Assim,
acolho a preliminar de inépcia da petição inicial quanto ao pedido de aposentadoria

e rejeito a preliminar quanto à pretensão à conclusão do processo administrativo em tempo razoável.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Os impetrados suscitam ainda ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a impetrante não teria produzido a prova pré-constituída do direito à aposentadoria.

A preliminar resta prejudicada quanto ao pedido de aposentadoria, posto que este fora afastado anteriormente.

Contudo, não há elementos que indiquem que o processo não é mais útil e necessário em relação ao pedido de conclusão do processo administrativo.

Portanto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

A autoridade afirma que qualquer questão afeta à inatividade, que é o cerne da questão discutida nestes autos, deve ser decidida pelo IGEPREV, que é quem detém legitimidade, portanto, para integrar o polo passivo do feito.

Conforme documentos juntados aos autos, o requerimento de aposentadoria é realizado junto à Secretaria de Educação, a quem compete a instrução do processo, somente após essa fase é que os autos serão enviados ao IGEPREV para a análise.

A autoridade impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o processo administrativo já se encontra no IGEPREV, portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Os impetrantes sustentam que o pedido de aposentação foi apresentado em 18/06/2015, asseverando que o prazo para impetração teria começado a fluir, em 90 dias a contar dessa data, concluindo pela decadência da ação, que foi impetrada em 09/02/2021.

A não conclusão do processo administrativo consubstancia ato omisso da Administração, que se renova mês a mês. Portanto,
rejeito da prejudicial de decadência.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data há mais de 05 anos e que até a impetração do mandamus (2021) não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração. Desse mesmo modo, resta configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, por não haver justificativa aceitável para que o processo fique de forma na SEDUC.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA QUE A SEDUC CONCLUA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, REMETENDO-O AO IGEPREV,
TUDO no prazo de 30 dias, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024